Tribunal: TJES
Processo: 0014156-64.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014156-64.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA ABREU BORGES

APELADO: PEDRO PAULO VIEIRA DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE DE IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE POSSE CONTÍNUA, MANSA E PACÍFICA COM
ANIMUS DOMINI
. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. JUSTO TÍTULO INFORMAL. UTILIZAÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria de Fátima Abreu Borges Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória de imóvel urbano situado em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, ao reconhecer usucapião como matéria de defesa, com base na posse pública, contínua e com
animus domini
da requerida Davila Luiza Pereira e seus antecessores desde a década de 1990. A sentença revogou liminar e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a posse exercida pela parte requerida configura usucapião passível de reconhecimento como matéria de defesa em ação reivindicatória, afastando, assim, a pretensão da proprietária formal registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator afirma que a controvérsia envolve o confronto entre o direito real registrado da autora e a posse com intenção de domínio exercida pela requerida, com base no art. 1.242 c/c art. 1.243 do CC.

4. A prova técnica conclui que o lote estava cercado e parcialmente edificado desde pelo menos 2005, evidenciando ocupação com finalidade residencial e cumprimento da função social da posse, conforme art. 1.228, § 1º, do CC.

5. A prova testemunhal confirma o início da posse na década de 1990 por terceiros antecessores, com subsequente transferência à requerida, que passou a exercer a posse de forma contínua, pacífica e ostensiva.

6. O relator reconhece que há justo título informal, suficiente para fins de usucapião ordinária, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 652.449/SP.

7. A jurisprudência admite o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com base no art. 1.228, § 4º, do CC, desde que preenchidos os requisitos legais, o que se verifica no caso.

8. O relator conclui que a sentença de improcedência está amparada na prova dos autos, na legislação aplicável e em precedentes do STJ, razão pela qual mantém a decisão e nega provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que demonstrada posse contínua, pacífica e com
animus domini
.

2. A existência de justo título informal não impede o reconhecimento da usucapião ordinária.

3. A posse que atende à função social do imóvel urbano pode prevalecer sobre o direito formalmente registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, §§ 1º e 4º, 1.242 e 1.243; CPC, art. 85, §11 c/c art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 652.449/SP, rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23.03.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.203.089/SC, rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014156-64.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA ABREU BORGES
Advogado do(a) APELANTE: FELISMINO JOSE DE ALCANTARA - ES20913
APELADO: PEDRO PAULO VIEIRA DE ARAUJO, DAVILA LUIZA PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: JOSE MARIO VIEIRA - ES7275
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLA GAMA TESSINARI - ES27316-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Maria de Fátima Abreu Borges contra a sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente ação reivindicatória de imóvel urbano (lote n.º 37, quadra 88, Balneário Ponta da Fruta), ao reconhecer usucapião como matéria de defesa, diante da posse contínua e pública da requerida Davila Luiza Pereira e seus antecessores desde a década de 1990. A decisão revogou liminar anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

A controvérsia gira em torno da prevalência do direito real de propriedade formalmente registrado pela autora, nos termos do
art.
1.228, caput, do Código Civil, frente à posse de natureza ad usucapionem alegada pela ré, cuja aquisição originária de domínio foi invocada com base no art. 1.242 c/c art. 1.243 do mesmo diploma legal.

A prova dos autos converge no sentido da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
da requerida sobre o imóvel. A perícia técnica, juntada às fls. 295/337, é categórica ao afirmar que o lote 37 integra conjunto de terrenos unificados pela requerida, com delimitação por muros e edificação parcialmente construída desde, ao menos, outubro de 2005, conforme imagens do Google Earth. O imóvel, embora registrado em nome da autora em 2015, encontrava-se materialmente ocupado com benfeitorias, cultivo e uso residencial, caracterizando posse com função social (CC, art. 1.228, § 1º).

Além disso, a prova oral é expressiva. A testemunha José Fritz da Costa Siquara, vizinho antigo, declarou que o lote 37 já estava murado desde 1989, sendo inicialmente ocupado por um possuidor de nome Sérgio, que posteriormente teria transferido a posse à testemunha André Mendes de Freitas, o qual confirmou a aquisição do imóvel em 2003 e sua subsequente alienação à requerida.

A testemunha Dayhany Gleissy dos Santos Faria informou residir nas proximidades há mais de dez anos, reiterando que a requerida e seu esposo sempre exerceram a posse ostensiva, com realização de benfeitorias e uso diário.

Esses elementos demonstram posse ininterrupta, com justo título (contrato informal de cessão), conforme reconhecido na jurisprudência do STJ:

“Por justo título, para efeito da usucapião ordinária, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal, não produz tal efeito jurídico.” (REsp 652.449/SP, rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23/03/2010).

É plenamente admissível a usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, nos termos do § 4º do art. 1.228 do Código Civil, entendimento consolidado pela jurisprudência, como no julgado:

Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detêm justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada improcedente a ação reivindicatória proposta na origem.
(AgInt no AREsp n. 2.203.089/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Sendo assim, a sentença de improcedência está em consonância com as provas e com a legislação aplicável.

A apelante, embora detentora de registro formal do bem, não logrou afastar a posse
ad usucapionem
da requerida, que remonta, com o somatório das posses antecedentes, a período superior ao exigido pelo art. 1.242 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.